Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O recorrente requer a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 12.175,80 (doze mil cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

3. Segundo exposto na inicial, o recorrente trafegava com sua motocicleta na via EPNB, rodovia DF-075, em 14.02.2018, ocasião em que o recorrido, que conduzia outra motocicleta, ao mudar de faixa bruscamente e sem a devida sinalização, colidiu seu pneu dianteiro no pneu traseiro da motocicleta do recorrente. Diante de tal fato, o recorrente relata que o choque sofrido impulsionou sua moto de encontro a veículo automotor de terceiro, e que, por força dessa colisão, sofreu uma queda juntamente com a sua passageira que se encontrava no posto de garupa.

4. Aduz que o recorrido, perante agente da autoridade policial, assumiu a responsabilidade pelo acidente de trânsito, tendo em momento posterior, contudo, se recusado a arcar com os prejuízos materiais que o recorrente alega ter sofrido.

5. Em contestação, o recorrido afirma que em nenhum momento assumiu a culpa pelo evento e que tão somente oportunizou ao recorrente veículo de carga para a motocicleta danificada. Afirma ainda que o recorrente, em sede de aditamento, comunicou à autoridade policial a respeito da suposta culpa do recorrido.

6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

8. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que ao autor incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Ademais, o artigo 434 prevê que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. No caso dos autos, conforme foi explicitado pelo Juízo de origem, o laudo produzido pelo Instituto de Criminalística foi inconclusivo quanto à dinâmica do acidente.

9. Outrossim, não foram trazidas aos autos fotos do local do fato, croqui do acidente e tampouco testemunhas que eventualmente presenciaram a cena. Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.

10. A juntada de denúncia promovida pelo Ministério Público em face do recorrido, por ter praticado, em tese, lesão corporal na direção de veiculo automotor não é elemento suficiente para demonstrar a existência de responsabilidade civil em face do recorrido. Ademais, em consulta ao respectivo processo, verifica-se que sequer houve a realização de audiência para oitiva do denunciado.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.